Tribunal: TJES
Processo: 5011196-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011196-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCYANE SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011196-34.2025.8.08.0024

RECORRENTE: JOCYANE SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO POR MOTIVOS OPERACIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais.

A autora adquiriu bilhetes para o trecho Vitória-Curitiba (via Congonhas), mas, devido a atraso de voo por "motivos operacionais", perdeu a conexão, chegando ao destino final com aproximadamente 05 (cinco) horas de atraso em relação ao horário previsto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, motivado por questões operacionais da companhia aérea, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica.

O atraso ou cancelamento de voos por motivos operacionais constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade da transportadora.

O atraso superior a 4 (quatro) horas excede o limite tolerável previsto no art. 231, parágrafo único, da Lei nº 7.565/1986, causando angústia e desconforto que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) no presente caso, conforme precedentes locais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
O atraso de voo superior a quatro horas decorrente de problemas operacionais caracteriza falha no serviço e gera dano moral in re ipsa ou pela análise do caso concreto, por extrapolar os limites do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98; CDC;

Lei nº 7.565/1986 (CBA), art. 231, parágrafo único;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.417;

Precedentes análogos do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JOCYANE SOARES DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17066896), a recorrente alega que sua viagem atrasou por aproximadamente 05h, pela alegação genérica de motivos operacionais, cabendo a indenização pretendida.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 17066901).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicialmente, entendo que não há conflito entre a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, não incidindo a hipótese de suspensão determinada em razão do tema 1.417 do STF.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora adquiriu bilhete aéreo junto à requerida para viagem com o trajeto Vitória x Congonhas x Curitiba, na data de 20/03/2025, voos G3 1345 e G3 1102, com chegada prevista para 09h10m (ID 17066128).

Ocorre que, por motivos operacionais, o voo G3 1345 sofreu atraso (ID 17066129), com nova previsão de decolagem às 10h, motivo pelo qual a autora perdeu sua conexão em Congonhas, sendo realocada no voo G3 1106, chegando ao destino final às 14h40m (ID 17066130).

Considerando que o atraso/cancelamento de voos por motivos operacionais constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ressalto que o atraso foi superior a 04
horas
,
limite que é
considerado como tolerável pel
o Código Brasileiro de Aeronáutica, na forma do parágrafo único do art. 231 da Lei n. 7.565/86,
o que dá ensejo a reparação civil (danos morais)
.

Não há dúvida que o atraso superior a 4 horas no transporte aéreo causa notória angústia ao passageiro, haja vista que atrapalha toda a sua rotina de vida e compromissos, gerando abalo extrapatrimonial.

A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17066894, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, condenando a requerida a pagar, à autora, a importância de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)